Tribunal: STF
Processo: AI 475101
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR.
LEI N. 8.024/90. POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA DOS ATIVOS FINANCEIROS AO
BANCO CENTRAL DO BRASIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO ATO JURÍDICO
PERFEITO. INEXISTÊNCIA.
Plano Collor. Poupança. Transferência dos
ativos financeiros ao Banco Central do Brasil. Observância dos
princípios constitucionais que asseguram a intangibilidade do ato
jurídico perfeito e do direito adquirido, por não ter havido
incidência da lei nova sobre os depósitos cujo ciclo de trinta dias
tenha se iniciado antes da sua vigência. Precedente do Pleno do
Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido.